Tribunal: STF
Processo: HC 183456
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Luiza Apolinário Soares, contra ato do Ministro Edson Fachin deste Supremo Tribunal, pelo qual SE negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 162.575:
    “(...) Diante dos fundamentos lançados pela instância ordinária, mais próxima aos fatos, para concluir pela prescindibilidade da prisão domiciliar no caso concreto, de fato, não vejo razões para conceder a ordem pretendida, especialmente se não demonstrado pela recorrente que o tratamento médico contínuo demandado não pode ser prestado dentro do estabelecimento prisional, mormente, com as informações dando conta de sua estrutura nova e adequada”. 
    2. Narra a impetrante:
    “(...) A paciente foi condenada como incursa no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.
    Durante a tramitação processual, a agravante, idosa, vinha cumprindo pena no Presídio Regional de Criciúma. Após recomendação do médico, a apenada teve sua prisão preventiva substituída por prisão domiciliar, em decorrência das graves enfermidades das quais é portadora: hipertensão arterial sistêmica e diabete melitus tipo 2.
    Findo o processo, o Juízo Executório requisitou novo monitoramento do quadro de saúde da paciente e, por conseguinte, sobreveio Laudo Pericial, através do qual a Juíza de primeiro grau entendeu ter havido negligência no seu tratamento, de forma a não fazer jus à manutenção de sua prisão domiciliar. Assim, impôs à apenada tratamento no interior do estabelecimento prisional, cassando a benesse.
    Em seguida, a defesa interpôs agravo em execução, em que pugnou pela reforma da decisão.
    O Tribunal de Justiça de Santa Catharina entendeu, por unanimidade dos votos, por manter incólume a decisão que revogou a prisão domiciliar concedida à agravante.
    Diante do teor manifestamente ilegal do v. acórdão, a Defensoria impetrou habeas corpus com intuito de cessar o constrangimento ilegal suportado pela paciente, por nítida afronta ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. A impetração não foi conhecida pelo Eminente Ministro Relator, no Superior Tribunal de Justiça.
    Em seguida, aviou-se agravo regimental, ao qual foi negado provimento pela Quinta Turma do STJ.
    Diante de tal decisão, a defesa interpôs recurso ordinário constitucional destinado a essa Suprema Corte que, em análise monocrática do pleito, decidiu por obstar seu seguimento.
    Foi interposto agravo interno em 27 de junho de 2019. Em 12 de dezembro de 2019, foi apresentada petição requerendo a apreciação do recurso.
    Com o advento da pandemia do COVID-19, sendo a paciente idosa, diabética e hipertensa (grupo de risco por 3 fatores), o subscritor novamente peticionou, em 18 de março de 2020, requerendo a concessão de domiciliar. Foi determinada a expedição de ofício à origem. Este Defensor se adiantou para apresentar, em nova petição, documentação em que informava a denegação do pedido de prisão domiciliar em primeiro grau.
    Em suma, passados 9 meses desde o agravo, chegada a crise causada pelo coronavírus, o tempo se arrasta sem que os pleitos apresentados pela Defensoria Pública em favor da paciente sejam apreciados pelo relator ou, em caso de manutenção da decisão, pelo colegiado”.
    Afirma haver na espécie situação excepcional para o afastamento da Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal e ressalta que o Ministro Edson Fachin, “relator do RHC 162575 (...), após negar provimento ao mencionado recurso em decisão monocrática, não apreciou os pedidos de submissão da questão ao colegiado, nem procedeu à reconsideração, apesar da idade da paciente e de seu histórico de saúde”.
    Pretende o “restabelecimento da prisão domiciliar humanitária, pois há hipervulnerabilidade da agravante, idosa, que está acometida por graves enfermidades, dependendo do uso contínuo de medicamentos, bem como tratamentos que incluem dieta e atividades físicas, conforme demonstrado no laudo pericial”.
    Assevera que a “manutenção da agravante presa é inadequada ao tratamento diário de uma enfermidade grave, que necessita não apenas de medicamentos, mas também de alimentação adequada e locais próprios à prática de atividades físicas. Tudo isso agora piorado pela pandemia do COVID-19”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “a – a concessão da medida liminar, com a imediata colocação da paciente em prisão domiciliar;
    b – a oitiva da autoridade coatora e da Procuradoria-Geral da República, caso se entenda necessário;
    c – a concessão definitiva da ordem, com a confirmação da liminar deferida, determinando-se que a paciente seja mantida em prisão domiciliar, ou subsidiariamente, a antecipação de sua colocação em regime aberto”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Não é possível dar prosseguimento regular ao presente processo pela sua inviabilidade jurídica. 
    Nesse sentido, por exemplo, decisão do Ministro Gilmar Mendes, Relator do Habeas Corpus n. 90.234, proclamando ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal:
    “O órgão apontado como coator neste ‘writ’ é o Supremo Tribunal Federal, em virtude da decisão do Ministro Joaquim Barbosa, que denegou a ordem no HC n. 90.169/SC. 
    O não-cabimento de ‘habeas corpus’ contra atos jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal, referentes a outros ‘habeas corpus’ impetrados perante esta mesma Corte é entendimento pacífico nesta Corte. 
    Incabível, portanto, a pretensão deduzida no presente ‘habeas’, que encontra óbice na jurisprudência deste Tribunal. Nesse sentido, arrolo os seguintes precedentes: HC n. 87.391/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, decisão monocrática, ‘DJ’ de 01.02.2006; HC n. 85.468 (AgR), Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, maioria, ‘DJ’ de 19.08.2005; HC n. 82.010, Rel. Min. Mauricio Corrêa, decisão monocrática, ‘DJ’ de 29.5.2002; HC n 81.078/SP (AgR), Rel. Min. Moreira Alves, decisão monocrática, ‘DJ’ de 13.09.2001; e HC n. 76.799, Rel. Min. Octávio Gallotti, decisão monocrática, ‘DJ’ de 16.03.1998. 
    Em virtude do exposto, nego seguimento a este pedido de ‘habeas corpus’ por ser manifestamente incabível, nos termos do art. 21, § 1o, do RI/STF, ficando prejudicada, consequentemente, a apreciação da medida liminar” (DJe 2.3.2007). 
    4. No julgamento do Habeas Corpus n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, votei no sentido de fazer valer o entendimento majoritário de que, embora “o caso não se subsuma integralmente à hipótese da Súmula 606, por não se tratar de decisão de Turma nem do Plenário, em habeas corpus, entendo que as mesmas razões informadoras do seu enunciado servem a conduzir ao não conhecimento deste pedido” (excerto do voto do Ministro Cezar Peluso, DJ 19.12.2008).
    A questão do Habeas Corpus n. 86.548 referia-se à impetração de habeas corpus contra ato do Ministro Joaquim Barbosa, Relator da Reclamação n. 2.830. Este o teor do decidido naquela assentada:
    “HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido. Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte” (DJe 19.12.2008).
    Nessa mesma linha, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. II - Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. III - Agravo regimental em habeas corpus improvido” (HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).
    “HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).
    No mesmo sentido, o julgamento, em 17.2.2016, pelo Plenário, do Habeas Corpus n. 105.959, Relator originário o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin:
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido” (DJe 15.6.2016).
    5. Cumpre ressaltar que o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 162.575 ainda está em trâmite neste Supremo Tribunal, tendo o Relator, Ministro Edson Fachin, após negar provimento a esse recurso em 3.6.2019, proferido despacho em 19.3.2020, no qual se tem: “em razão da disseminação do vírus causador da doença denominada COVID-19, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 18.3.2020, deliberou, por maioria dos seus integrantes, por negar referendo à referida decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Marco Aurélio, relator da ADPF 347, considerando, em essência, as providências constantes da Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, dirigidas a Tribunais e magistrados em todo o território nacional.
    3. Diante da amplitude subjetiva das recomendações expedidas, solicitem-se, com urgência, informações ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC, pelo meio mais expedito (e-mail), para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, esclareça: (i) se foi submetido àquele Juízo pedido de concessão da prisão domiciliar em favor da ora recorrente em face do novo contexto relatado; (ii) as condições da penitenciária onde se encontra a apenada para prestar tratamento adequado à requerente em relação às patologias das quais é acometida”.
    As informações requisitadas não foram prestadas e o Ministro Edson Fachin reiterou a requisição em 31.3.2020: “1. Em face da Certidão de Informações não Recebidas (eDOC 30), reitere-se, com urgência, o ofício ao Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC (eDOC 26 – Ofício nº 2884/2020). (...) Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de março de 2020" (grifos nossos). 
    Não há, na espécie, o que se determinar em substituição a processo antes iniciado ou simultaneamente à atuação de juiz em outro igual processo, neste mesmo Supremo Tribunal, e que ainda está em curso e com a diligência sempre atenta do digno Ministro Relator, como se anota do despacho datado de ontem. Observe-se, ainda, que a digna Defensoria Pública teve ciência daquele ato do Ministro Edson Fachin, por ter sido determinada a sua publicação e a intimação do despacho.
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), ficando, por óbvio, prejudicada a medida liminar requerida.
    Encaminhe-se cópia da inicial da presente impetração ao Ministro Edson Fachin, deste Supremo Tribunal, Relator do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 162.575.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora